Tribunal: TJSP
Processo: 9148167-59.2007.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinários.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinários.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recursos próprios.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9148167-59.2007.8.26.0000/50005, da Comarca de Urânia, sendo Agravante(s) Luiz
Antonio Abra e outros e Agravado(s) Ministerio Publico
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.034
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
9148167-59.2007.8.26.0000/50005 SÃO PAULO
AGRAVANTES e AGRAVADOS: LUIZ ANTONIO ABRA (E OUTROS) E ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTANA S/C
LTDA.
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinários.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA
339 - AI n. 791.292/PE.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido
processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE
n. 748.371/MT.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos impugnação por recursos
próprios.
Agravos desprovidos.

Trata-se de agravos interpostos, o primeiro por LUIZ
ANTONIO ABRA (E OUTROS) e o segundo por ESCRITÓRIO CONTÁBIL
SANTANA S/C LTDA. (fls. 1.469/1.486 e 1.514/1.525) respectivamente,
contra as decisões que negaram seguimento ao recurso extraordinário, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos
do AI n. 791.292/PE (Tema 339/STF) e do ARE n. 748.371/MT (Tema
660/STF) e o inadmitiu quanto às demais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
3
Alegaram os agravantes LUIZ ANTONIO ABRA (E OUTROS),
em síntese, equivocada a aplicação dos paradigmas. Aduziram ofensa
direta à Constituição Federal, pois afrontadas as garantias constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ainda,
nulidade do v. acórdão pela violação ao art. 93, inciso IX, da CF.
Argumentaram a ausência de ato de improbidade administrativa, bem
como dano ao erário, não tendo sido abordada a pertinência da
condenação pelo art. 10 Lei no 8.492/90. Além disso, a condenação por
ato de improbidade administrativa pelo v. acórdão recorrido não observou
o amparo legal previsto no art. 5o, incisos LIV e LV, e decisão
fundamentada e motivada. Sustentaram a existência de contradições na
fundamentação do v. acordão, em manifesta violação ao dever de
escorreita fundamentação das decisões judiciais e, até mesmo após a
oposição de Embargos de Declaração, não sanou os vícios apontados,
incorrendo o acórdão em deficiência de fundamentação.
Já o agravante ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTANA S/C
LTDA. alegou que o v. acórdão violou o art. 37, § 4o, da CF, considerando
que não houve indicação de existência de elemento subjetivo característico
de improbidade. Aduziu que não houve a fundamentação necessária
quando da aplicação das sanções, tendo sido desconsiderados os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, violando o art. 93,
inciso IX, da CF.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alíneas
'a' e 'b' do Código de Processo Civil, proferiu-se, respectivamente, a
parcela das decisões agravadas de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
4
fundamentação das decisões judiciais, o julgamento do AI no
791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de 13.08.2010, contém a
seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas."
Ainda, no que diz respeito à suposta violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa, o STF considerou inexistente
a repercussão geral em decisão proferida no ARE 748.371,
de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema no
660/STF, com a seguinte tese:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem
os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009." (fls. 1.427/1.429).
E
No que diz respeito à questão referente à obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, o julgamento do AI no
791.292/PE, Tema 339 do STF, DJ de 13.08.2010, contém a
seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas." (fls. 1.433).
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
5
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela
Suprema Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais,
os
agravantes
rebelam-se
verdadeiramente
contra
a
interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à
luz das provas produzidas nos autos, invocando “error in judicando”, que
não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de
erro de julgamento está a ideia de que as razões de decidir não se
afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia adequado, com
suposto reconhecimento de presença de fundamentação (inadequada). É
dizer que fundamentação imprópria ou inadequada não implica a noção
de carência absoluta de fundamentação.
Ainda, quanto à questão trazida pelos agravantes LUIZ
ANTONIO ABRA (E OUTROS) referente à violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada, está em consonância com as matérias
examinadas pela Suprema Corte, na gestão por temas de Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
6
Geral no leading case n. ARE n. 748.371/MT, correspondente ao Tema
660, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V.
Acórdão dos Embargos de Declaração da Turma Julgadora convergentes
às teses aplicadas - verbis:
Não há contradição do Aresto, pelo contrário, apenas
procurou-se
dar
novo
paradigma
monetário
à
lesão
verificada entendendo-se, como houve efetiva prestação de
serviço, que o ressarcimento poderia se dar à luz da simples
multa punitiva fixada na lei. O ato de improbidade doloso
existiu e está enquadrado no art. 10 da Lei no 8.429/92,
uma vez que não houve licitação, quando o procedimento era
de rigor. Os arts. 20 e 21 da LINDB também dão azo ao
entendimento exposto.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais
e
infraconstitucionais apontados nas razões recursais não
foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da
ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos
de otimização e de definição, verificou-se as normas que
deveriam prevalecer no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9148167-59.2007.8.26.0000/50005 -Voto no 40.034
7
A solução da questão posta não passa necessariamente
pelas reflexões trazidas pelo Embargante. Assim, nos termos
do princípio do convencimento motivado e suficiente do
magistrado a controvérsia colocada foi solucionada. (fls.
1.234/1.235).
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o Recurso Especial e Recurso Extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 1.437/1.465,
1.490/1.510, 1.529/1.551 e 1.555/1.571).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)